Tribunal: TJMT
Processo: 1008288-63.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008288-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), AGEU SILVA DIAS - CPF: 615.224.571-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Remição da pena por estudo. Carga horária excedente. Consideração das horas a mais para fins de remição. Irresignação ministerial. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que reconheceu o direito do reeducando a remição de nove dias da pena pelo cumprimento de cento e doze horas de atividades educacionais.

2. O
parquet
sustenta que o cálculo realizado está em desacordo com o artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei n. 7.210/84, que limita a carga horária diária de estudo a quatro horas. Afirma que o cômputo correto seria reconhecer apenas cinco dias de remição, considerando a carga máxima permitida.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a carga horária excedente de estudo pode ser considerada para fins de remição da pena e; (ii) determinar se a interpretação restritiva da Lei de Execução Penal quanto à carga horária diária deve prevalecer.

III.
Razões de decidir

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça como também desta Corte é que, embora o artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP preveja a carga máxima de quatro horas diárias para remição por estudo, a valorização da educação no sistema penitenciário e a ausência de proibição expressa para o cômputo das horas excedentes justificam sua consideração para remição da pena.

5. A decisão está amparada no princípio da dignidade da pessoa humana e no objetivo ressocializador da Lei de Execução Penal, que prioriza a educação como instrumento de reintegração social, permitindo a consideração das horas excedentes para fins de remição.

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem precedentes que autorizam o cômputo das horas excedentes, destacando que a restrição aplicada exclusivamente ao estudo, enquanto o trabalho penitenciário admite horas extras para remição, contraria o princípio da isonomia.

IV.
Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A remição da pena pelo estudo admite a consideração das horas excedentes quando realizadas em atividades educacionais promovidas pelo sistema penitenciário, dada à ausência de vedação expressa na Lei de Execução Penal e considerando o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Não se mostra razoável admitir horas extras na remição pelo trabalho e negá-las na remição pelo estudo, especialmente quando a atividade educativa é oferecida pelo próprio sistema prisional.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/84, art. 126, § 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC: 461047 SP 2018/0185618-1, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - SEXTA TURMA, j. 4.8.2020; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1008014-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 16.4.2024; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1025028-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.2.2024; TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1002085-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 7.6.2023;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida na Execução Penal n. 0000528-21.2019.8.11.0023, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, que considerou a carga horária total de cento e doze horas de atividades educacionais, realizadas ao longo de quatorze dias, com jornada diária de oito horas, indicando nove dias a serem remidos da pena do reeducando.

Em síntese, o
parquet
alega que o agravado realizou um curso de carga horária total de trinta e duas horas (formação de brigada de incêndio) e dois cursos com carga horária total de quarenta horas cada (segurança em instalações e serviços de eletricidade e operação de tratores agrícolas).

À vista disso, o Juiz do PEP n. 0000528-21.2019.8.11.0023 contrariou o disposto pelo legislador no artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei n. 7.210/84, uma vez que considerou o total de cento e doze horas de estudo, com carga horária diária de oito horas, enquanto a carga horária máxima diária que pode ser considerada para fins de remição é de quatro horas.

Logo, em consonância com a Lei de Execução Penal, o agravante realizou o cálculo de acordo com o códex e, chegou à conclusão que o reeducando faz jus apenas a cinco dias de remição da sua pena.

Portanto, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o total de cinco dias de remição pela atividade de estudo realizada pelo reeducando (Id. 275279360).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao agravo, requerendo seu desprovimento (Id. 275279361).

Não houve retratação por parte do juízo de origem, tendo sido mantida a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 275279362).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, seu provimento (Id. 285663369)
sintetizando a seguinte ementa:

“
Recurso de agravo em execução penal. Decisão que realizou a remição de 9 (nove) dias por estudo, considerando o total de 8 (oito) horas diárias estudadas. Insurgência ministerial: Postula pela remição por estudo de apenas 4 (quatro) horas diárias, sob argumento de violação do disposto no art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal. Procedência. A remição por estudo exige o cumprimento de 12 horas de frequência escolar, distribuídas, no mínimo, em três dias, o que limita a carga horária diária a 4 horas. Estudos realizados com jornada diária de 8 horas excedem esse limite, sendo incabível o cômputo das horas excedentes. Precedente do STF. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço

do agravo em execução penal.

Irresignado, o
parquet
alega que o cálculo realizado pelo Juiz do PEP n. 0000528-21.2019.8.11.0023 contraria o disposto no artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei n. 7.210/84, uma vez que considerou o total de cento e doze horas de estudo, com carga horária diária de oito horas, enquanto o códex indica que a carga horária máxima diária de quatro horas. Assim, refazendo o cálculo, chegou ao total de cinco dias de remição pela atividade de estudo realizada pelo reeducando, requerendo a reforma da decisão.

Oportuno transcrever os fundamentos que embasaram a decisão do Magistrado para chegar aos dias indicados para a remição da pena:

“[...] A pormenorizar o aproveitamento de práticas sociais educativas para reconhecer o direito a remição de pena, como atividades escolares, práticas sociais educativas não escolares, incluído a leitura de livros, está a Resolução CNJ n.º 391, de 10 de maio de 2021.

Desse modo, aferível dos certificados de folhas de frequência de movs. 144.1, 144.2 e 144.3 que o reeducando realizou os cursos com soma de 112 horas, nos períodos de 12/07/2022 a 15/07/2022; 06/06/2022 a 10/06/2022 e 08/08/2022 a 12/08/2022, todos com carga horária de 08 horas diárias.

Com isso, a remição em pauta, nos termos elencados no art. 126, § 1.º, inciso I, da LEP , firma-se no presente cálculo:

112 horas ÷ 12 horas = 9,3 dias;

Vale ressaltar que nos casos em que a divisão dos dias trabalhados resultarem em número decimal inferior a 6, não há possibilidade de arredondamento para cima, pois representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, conforme recente entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, com destaques em negrito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. SALDO REMANESCENTE. ARREDONDAMENTO PARA CIMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a pretensão de se arredondar o saldo restante, 0,33, para conceder 1 dia de remição por 1 dia de trabalho, representaria premiação sem a necessária contrapartida do sentenciado, sendo que o saldo remanescente será somado a futuras horas de trabalho, inexistindo, pois, prejuízo ao apenado" (AgRg no HC n. 618.959/PR, relator o Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 5/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no HC: 639689 PR 2021/0009374-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento : 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).

Á vista disso, tem-se que, no presente caso, a quantidade de dias a remir pelo trabalho será de 20 dias e de dias a remir pelo estudo será de 09 dias. [...]”

À luz do artigo 126, § 1º, inciso I, da Lei n. 7.210/84, para que um dia de pena seja remido, são necessárias doze horas
de frequência escolar (atividade de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior ou requalificação profissional), divididas, no mínimo, em três dias
, resultando em uma carga horária máxima de quatro horas de estudo por dia, devendo ser desprezada as horas excedentes.

Logo, observando-se o dispositivo supracitado, caberia acolher o recurso do agravante, uma vez que o Juiz da Execução Penal considerou carga horária superior para o cômputo da remição penal.

Isso porque, o agravado participou de três cursos profissionalizantes: Formação de Brigada de Incêndio (Id. 275279370 – páginas 7/10); Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade (Id. 275279370 – páginas 12/15) e; Operação de Tratores Agrícolas (Id. 275279370 – páginas 17/20), todos oferecidos pelo SENAR, com carga horária diária de oito horas, totalizando cento e doze horas de estudo.

Entretanto, considerando a natureza e a finalidade da remição da pena, não parece razoável simplesmente desprezar as horas de estudos realizadas dentro do estabelecimento prisional, em capacitação oferecida pelo próprio Estado.

Ademais, a Lei de Execução Penal tem por objetivo basilar a reinserção do reeducando ao convívio social, não havendo proibição expressa de que eventuais horas excedentes devam ser desconsideradas para fins de remição penal por meio de estudo.

Oportuno citar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu, no julgamento do Habeas Corpus 461.047/SP, “Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas - o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias.” (STJ - HC: 461047 SP 2018/0185618-1, Rel. Min. Laurita Vaz, T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 4.8.2020, Data de Publicação: DJe 14.8.2020)

Nesse sentido, trago à baila o entendimento desta Corte, quando julgados casos similares:

“2.

Necessário o reconhecimento das horas excedentes ao limite de 4 horas diárias de estudo, uma vez que deve ser valorizado o esforço do reeducando em busca da ressocialização, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, conforme estabelece o Informativo nº 677 do STJ: “Execução penal. Remição. Estudo. Limite de horário de atividade escolar ultrapassado. Tempo que excedeu 12 horas a cada 3 dias. Cômputo do tempo excedente para remir pena. Possibilidade.” (TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1008014-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16.4.2024, Publicado no DJE 18.4.2024)

“Considerando a natureza e a finalidade da remição da pena, mostra-se desarrazoado desprezar a carga horária diária excedente a 4 horas de estudos, sobretudo porque a Lei de Execução Penal possui como objetivo precípuo a reinserção do recluso ao convívio social e enaltece a importância do trabalho e da educação para o alcance dessa meta.”(TJMT, Agravo de Execução Penal n. 1025028-67.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20.2.2024, Publicado no DJE 23.2.2024)

Assim, admitir uma interpretação restritiva para remição do estudo, enquanto se permiti uma ampliativa para remição do trabalho, não se mostra razoável. Essa medida seria totalmente desproporcional, considerando que a capacitação educacional foi oferecida pelo sistema penitenciário visando incentivar o reeducando a se dedicar ao estudo, promovendo sua ressocialização.

Cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“2. Nos termos de decisões mais recentes do Superior Tribunal de Justiça é possível a remição das horas excedentes de estudo, não se limitando a jornada de 4 (quatro) horas por dia. Aliás, não seria razoável admitir-se horas extras na remição pelo trabalho e, por outro lado, negá-las quando a remição é feita por meio do estudo, principalmente porque a possibilidade de remição das horas excedentes de estudos se adequa à melhor intenção ressocializadora da Lei das Execuções Penais, uma vez que incentiva o reeducando a dedicar o maior número de horas ao estudo.” (TJMT, Agravo de Execução Penal n.

1002085-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7.6.2023, Publicado no DJE 9.6.2023)

Dessarte, entendo que o cálculo efetuado pelo Juiz da Execução Penal não merece reparo, pois prestigia a capacitação educacional e profissionalizante do reeducando, incentivando sua ressocialização e atendendo aos fins propostos pelo instituto da remição da pena.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo em execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025